Tribunal: TJDFT
Processo: 0746006-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A representação legal dos filhos menores é uma das vertentes do poder familiar e deverá ser exercida, em regra (1.634, VII, do Código Civil). Inexistente hipótese que permite afastar a assistência do genitor, deve ser mantida a decisão que afastou a preliminar de irregularidade processual.
2) Os alimentos provisórios visam atender a uma emergência inicial, possuem natureza instável, pois são arbitrados quando ainda ausentes elementos de cognição suficientes para delimitar quantitativamente a obrigação. Se a análise perfunctória do conjunto probatório colacionado aos autos demonstra que o Juízo de Primeiro Grau agiu com parcimônia e atento ao binômio necessidade-possibilidade, não há que se reformar a decisão agravada.
3) Agravo de instrumento desprovido.